Tribunal: STF
Processo: RE 1602850
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento à apelação do recorrido e, por maioria, deu parcial provimento à apelação do recorrente, para elevar a pena do recorrido para doze anos e seis meses de reclusão.
O caso
2. Em 3.7.2024, o recorrido foi condenado pelo Tribunal do Júri da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Varginha/MG, pelo crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de doze anos de reclusão. Na sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fl. 4, e-doc. 40).
Contra a sentença recorrido e recorrente interpuseram apelação criminal.

Em 13.3.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação do recorrido e, por maioria, deu parcial provimento à apelação do recorrente, para elevar a pena do recorrido para doze anos e seis meses de reclusão, mantido o direito do recorrido de recorrer em liberdade. Esta a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PROVA ORAL QUE FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – VEREDITO QUE ENCONTRA AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO PROCESSO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE. - Não há qualquer irregularidade na consideração do depoimento de testemunha ouvida em juízo, na fase sumariante, o qual foi transmitido aos Jurados, mediante autorização do Juízo e sem oposição da Defesa. Ademais, não tendo a Defesa suscitado a referida questão na própria sessão, com o respectivo protesto em ata, torna a matéria preclusa. - Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão ‘escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contesto probatório’. - Se os jurados aderiram à tese apresentada pela acusação, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, deve-se respeitar a decisão do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. - Se a prova oral colhida evidencia a conduta desajustada do réu em seu meio familiar, imperiosa a negativação de sua conduta social na primeira fase da dosimetria. - Inexistindo nos autos elementos que extrapolem o tipo penal, aptos, portanto, a macular a culpabilidade do agente e as consequências do crime, impera-se a valoração favorável de tais balizas. V.V. - Uma vez que a versão do agente ficou solteira no contexto probatório e que a tese acusatória foi amparada pelos demais elementos de prova coligidos, impositivo o decote da atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor do autor” (fl. 1, e-doc. 69).

Contra esse acórdão o recorrente opôs embargos de declaração, alegando que “a Turma Julgadora foi omissa ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 1068, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, com efeito vinculante, que prevê a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, independente do quantum da pena aplicada” (fl. 2, e-doc. 82).

Em 15.5.2025, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que a aplicação do Tema 1.068 da repercussão geral exige provocação tempestiva e análise prévia pelo juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal o surgimento dessa alegação apenas em embargos de declaração. Esta a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. DIREITO DO AGENTE RECORRER EM LIBERDADE. ATO NÃO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios têm por escopo limitado e restrito de aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios, suprir ambiguidades ou omissões existentes na sentença ou no acórdão, inexistentes tais hipóteses, é de se rejeitar os embargos. Inoperante também é a figura dos Embargos para fins de questionar matérias para ulterior interposição de Recursos aos Tribunais Superiores, haja vista que o legislador não elencou essa funcionalidade ao referido meio recursal. - A aplicação do entendimento do Tema 1068 do STF depende de provocação oportuna e deve ser analisada em primeiro grau, não podendo ser objeto de inovação recursal nos Embargos de Declaração” (fl. 1, e-doc. 82).

O Tribunal de origem não determinou a execução imediata da pena, como disposto na al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e no Tema 1.068 da repercussão geral, pelo que o recorrente interpôs recurso extraordinário (e-doc. 109) e ajuizou a Reclamação n. 81.296/MG no Supremo Tribunal Federal, com a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10.

A Reclamação n. 81.296/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, foi julgada procedente e publicada em 1º.7.2025, “para cassar a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0707.20.002434-7/003 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal”.

Em observância a essa decisão, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 10.7.2025, proferiu novo acórdão, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo recorrente, com efeitos infringentes, para determinar a expedição imediata de mandado de prisão contra o recorrido, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral e da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Esta a ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO CASSADO PELO STF – TEMA 1068 – TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – TEMA 1068/STF – EMBARGOS ACOLHIDOS – ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. Tema 1068/STF – Relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 19/09/24. - Em obediência à decisão proferida em Reclamação de nº 81/296/MG, na qual cassou-se os embargos declaratórios, a imediata expedição de mandado de prisão para execução da pena é medida de rigor” (fl. 1, e-doc. 93).

O recurso extraordinário foi admitido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem (e-doc. 114).

3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII e os incs. LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução da pena decorrente das condenações impostas pelo Tribunal do Júri deve ser imediata, independentemente do quantum da reprimenda, como corolário do princípio da soberania dos veredictos. Foi, assim, dada ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, interpretação conforme à Constituição, com redução de texto. 
Portanto, já de plano, verifica-se que a decisão que deixa de determinar a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri incorre em violação ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV, da Constituição da República de 1988” (fl. 5, e-doc. 109).

Pede “a) a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal; 
b) sejam os autos reencaminhados à Câmara Criminal para que realize o juízo de retratação, conforme previsto no art. 1040, II, e no art. 1041, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal; 
c) caso haja retratação, que os autos sejam devolvidos para a Terceira Vice-Presidência para julgar prejudicado o recurso interposto; 
d) em não havendo retratação, que a Terceira Vice-Presidência admita o recurso e remeta os autos ao Supremo Tribunal Federal; 
e) o conhecimento do presente recurso extraordinário, já que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para enfrentamento da violação ao artigo art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV, da Constituição da República de 1988, além da devida demonstração da repercussão geral já decidida no tema 1068; 
f) o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão proferido pela Corte de origem, determinando a execução imediata da pena do réu” (fls. 17-18, e-doc. 109).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, busca-se a imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri ao recorrido.

6. O Tribunal de origem, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 81.296/MG, proferiu novo acórdão para acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo recorrente, determinando a expedição imediata de mandado de prisão contra o recorrido, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral e da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal (e-doc. 93).

Nesse contexto, o recorrente carece de interesse recursal, pois sua pretensão foi integralmente atendida pelo Tribunal de origem no segundo julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 93), configurando-se a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário.

Ressalte-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça pela ausência de interesse recursal, “uma vez que sua pretensão já foi acolhida pelo Tribunal estadual” (fl. 2, e-doc. 127). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Execução provisória da pena. Ausência de interesse recursal. Violação do art. 5º, incisos LVII, LXI e LXV. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No que tange à suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos, verifica-se a ausência de interesse processual, visto que tal pedido já foi apreciado e deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.194.002-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 823.862-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora